Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
2. Se a embargante, em razão de sua inércia, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, ao manter desatualizados os dados cadastrais do bem imóvel por mais de 30 (trinta) anos, revela-se escorreita a r. sentença ao condená-la ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ e do quantum decidido por essa Corte Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP (Tema 872).
3. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em aproximadamente 4 (quatro) meses após o ajuizamento da demanda, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários reduzidos equitativamente.